Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-19.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCrim No. Processo : 0703430-19.2020.8.07.0010 Apelante : DENYLSON DOS SANTOS SILVA Apelados : ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intimem-se os patronos do Assistente da Acusação, MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, para apresentação das contrarrazões ao recurso do réu. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator